Tribunal: CARF
Processo: 15374.901278/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.901278/2008-91
ACÓRDÃO
9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COISA JULGADA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE.
EFEITOS. STF. TEMAS 881 E 885. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. ART. 99
DO RICARF
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos Recursos
Extraordinários nos 955.227/BA (Tema no 885 da Repercussão Geral) e
949.297/CE (Tema no 881 da Repercussão Geral), os efeitos temporais da
coisa julgada, que reconheceu a imunidade de entidade de previdência
privada a todos os impostos, somente seria interrompida de forma
automática por decisão proferida pelo STF em ação direta ou em sede de
repercussão geral (Tese 2). Por outro lado, eventuais decisões do STF em
controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do
regime de repercussão geral – como é o caso do RE 202700/DF - não
impactam automaticamente a coisa julgada em questão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1402-005.732, proferido em 18.08.2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 285/308) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INEXISTENTE.
PAGAMENTO DEVIDO.
Não há pagamento indevido quando efetivado nos termos da legislação vigente
editada em momento posterior ao trânsito em julgado de decisão judicial.
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. CESSAÇÃO
DOS EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL.
Em se tratando de relação jurídica continuada, alteradas as circunstâncias fáticas
ou jurídicas existentes à época da prolação da decisão, cessam automaticamente
os efeitos vinculantes da coisa julgada. Aplicação da cláusula rebus sic stantibus,
subjacente às decisões de mérito em geral.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por voto de qualidade, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Intimado, o sujeito passivo interpôs recurso especial (fls. 315/336), sustentando que
o Acórdão no 1402-005.732 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “efeitos da coisa julgada no tempo, em face de lei
ou jurisprudência superveniente”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 9101-
004.734 e 9101-005.705.
No mérito, sustenta o sujeito passivo, em seu recurso especial, em resumo, que (i) a
coisa julgada formada no MS n° 90.0010071-2 e no AG n° 1999.02.01.032025-0 reconhecem sua
imunidade à cobrança de quaisquer impostos, nos termos do art. 150, VI, c), da CF/88, de forma
ampla e irrestrita, até que o referido dispositivo constitucional seja modificado; (ii) ao não
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
3
reconhecer o direito creditório da RECORRENTE, o ACÓRDÃO RECORRIDO claramente descumpriu
as decisões judiciais, que reconheceram sua imunidade ampla e irrestrita, mesmo após o
julgamento do RE n° 202.700-6-DF pelo STF; (iii) nesse exato sentido é a atual jurisprudência da ia
Turma da CSRF (Acórdãos nos 9101-004.729, 9101-004.734, 9101-004.730, 9101-004.735, 9101-
004.736), que reconheceu gozar a RECORRENTE de imunidade ampla e irrestrita a todos os
impostos, inclusive para períodos posteriores à NP n° 2.222, de 04.09.2001, por expressa
manifestação judicial contida no AI n° 1999.0201.032025-0, de 21.05.2002, bem como que a ela
não devem ser aplicados o Parecer PGFN n° 492/2011 tampouco a Súmula, em razão de o fato
gerador e pagamento indevido terem ocorrido em data anterior à sua publicação na Imprensa
Oficial; (iv) conforme entendimento do REsp no 1.118.893/MG, não poderia ser lavrada autuação
contra os contribuintes que tivessem a seu favor decisão judicial, transitada em julgado, proferida
em controle difuso, pois não seria possível haver a sobreposição de declaração de
constitucionalidade, posterior e superveniente pelo STF, sob pena de esvaziamento da eficácia do
controle difuso de constitucionalidade, conforme entendimento do REsp no 1.118.893/MG; (v) a
RECORRENTE tem decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a sua imunidade de forma
ampla e irrestrita, não podendo ser cobrada em razão de o STF ter, posteriormente, adotado
posicionamento desfavorável às entidades fechadas de previdência complementar, valendo
destacar que a Súmula n° 730, em que tal posicionamento se convolou, não teve, por duas vezes,
sequer admitido efeitos vinculantes, por falta de consenso entre os Ministros do STF de então; (vi)
no presente caso, a Fazenda Nacional não ajuizou ação rescisória ou ação revisional contra a
decisão transitada em julgado favorável à RECORRENTE; (vii) de acordo com o Art. 62, § 1°, do
Anexo II do RICARF, somente há obrigatoriedade de observância a Parecer quando este for
emitido pela Advocacia-Geral da União e aprovado pela Presidência da República, nos termos dos
arts. 40 e 41 da própria norma referida pelo ACÓRDÃO RECORRIDO, qual seja, a LC n° 73/93; e
(viii) o Parecer PGFN n° 492/11 não só é conflitante com o entendimento proferido pelo STJ no
REsp n° 1.118.893-MG, julgado, repise-se, sob a sistemática dos recursos repetitivos e, portanto,
de observância obrigatória pelo CARF, como também não encontra nenhum respaldo no
ordenamento jurídico pátrio, o qual assegura a autoridade da coisa julgada em proteção à
segurança jurídica.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 422/429), que deu seguimento ao
recurso especial (apesar de, no dispositivo do Presidente da 4a Câmara da 1a Seção constar que
“não foi demonstrada a necessária divergência jurisprudencial”). Confira-se:
Passo à análise.
A divergência alegada restou suficientemente demonstrada pela recorrente, e
pode ser aferida até mesmo pelo simples confronto das suas ementas, que bem
sintetizam o quanto se extrai da leitura do inteiro teor dos acórdãos paragonados.
Enquanto o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, por
entender que a decisão transitada em julgado favoravelmente à recorrente
perdera o seu efeito em face de alteração superveniente no cenário legal ou
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
4
jurídico, os acórdãos paradigmas no 9101-004.734 e no 9101-005.705, em situação
substancialmente semelhante, deram provimento ao recurso do contribuinte e
negaram provimento ao recurso fazendário, respectivamente, com relação a
esta questão controversa, por entender que os efeitos da coisa julgada em favor
dos contribuintes permanecem válidos diante de tais alterações.
Vale ainda destacar que o acórdão paradigma no 9101-004.734 é da mesma
empresa ora recorrente, e, neste aspecto, versa ainda especificamente sobre as
mesmas decisões judiciais favoráveis à recorrente, bem como aos mesmos
precedentes judiciais supervenientes, e à mesma legislação superveniente.
Inclusive versa também sobre a não homologação de compensação declarada
com crédito oriundo de recolhimento de IRPJ alegadamente indevido e efetuado
no mesmo ano calendário em discussão no presente processo (2002).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL BRASLIGHT, abrangendo a divergência sobre a matéria “efeitos da coisa
julgada no tempo, em face de lei ou jurisprudência superveniente – imunidade do
IRPJ da recorrente”.
(assinado digitalmente)
JOÃO OTÁVIO OPPERMANN THOMÉ
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
(Designado para compor o quadro de servidores de que trata o art. 8o da Portaria
MF no 343/2015)

De acordo.
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, não foi
demonstrada a necessária divergência jurisprudencial, pressuposto regimental
para a sua admissibilidade, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL interposto
pelo sujeito passivo FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT, o qual
abrange a matéria “efeitos da coisa julgada no tempo, em face de lei ou
jurisprudência superveniente – imunidade do IRPJ da recorrente”.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 431/442), alegando,
em síntese, que (i) nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2434/2008, a adequada compreensão dos
limites objetivos das decisões judiciais pode (deve) ser obtida a partir de uma análise que leve em
conta, além do próprio conteúdo das decisões, os demais elementos integrantes da demanda sob
análise; (ii) a demanda impetrada trouxe como elemento fático e fundamento jurídico pautado no
artigo 150, VI, letra "c", da Constituição Federal; (iii) a relação jurídico-tributária é de trato
sucessivo, uma relação jurídica continuativa, que se projeta no tempo, de maneira que o decidido
no mandamus não pode (deve) se sobrepor às alterações legislativas posteriores; (iv) a
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
5
imutabilidade da coisa julgada material existe sobre o pedido e sobre os fatos deduzidos na inicial,
respectivamente, mas não sobre aqueles que exsurgiram após o julgado, pois não há que se falar
em coisa julgada sobre a situação jurídica nova, ante a ausência do nexo de referibilidade e em
observância à inteligência do princípio da congruência da decisão judicial à demanda; (v) a
sentença atende aos pressupostos fáticos e jurídicos do tempo em que foi proferida, sem o
condão de extinguir a relação jurídica, que continua sujeita a variações dos seus elementos
constitutivos, ao longo do tempo; (vi) a Súmula no 239 do STF estabelece que a “decisão que
declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em
relação aos posteriores”; (vii) houve modificação na legislação pertinente ao caso, o teor do artigo
1o da Medida Provisória no 2.222/2001, convertida na Lei no 11.053/2004, e cuja disciplina
hospedou os recolhimentos efetivados pela ora recorrente; (viii) a ação judicial invocada pelo
contribuinte não apreciou as alterações posteriores, não integrando a causa de pedir da demanda,
motivo pelo qual não integram a lide, ensejando o surgimento dos créditos tributários, oriundos
da subsunção dos fatos geradores posteriores à decisão às hipóteses de incidência; (ix) o Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 202700/DF, realizado em 08/11/2001, consolidou
entendimento de que entidades fechadas de previdência privada não fazem jus à imunidade dos
impostos; e (x) o respeito dos efeitos temporais da coisa julgada sobre as relações jurídicas
tributárias continuativas foi objeto de Parecer PGFN/CRJ no 2434/2008 e Parecer PGFN/CRJ no
2363/2008.
Posteriormente, o sujeito passivo interpôs agravo (fls. 447/449), buscando a
correção da parte dispositiva do despacho de admissibilidade. Sobreveio o despacho (fl. 482/484),
que acolheu o agravo para declarar reconhecida a demonstração da divergência e confirmar o
seguimento do recurso especial relativamente à matéria. Por fim, determinou-se a distribuição do
processo e julgamento do recurso especial, tendo em vista que já foram apresentadas
contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
6
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
06.04.2022 (fl. 312) e interpôs recurso especial em 14.04.2022 (fl. 313). Diante disso, é tempestivo
o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa sobre os efeitos da
coisa julgada frente a alterações das circunstâncias fáticas ou jurídicas, estando atendido,
portanto, tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisou recurso
voluntário que tem por base despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ. De acordo com o contribuinte,
o pagamento foi indevido em razão da coisa julgada formada no MS n° 90.0010071-2 e no AG n°
1999.02.01.032025-0, que reconheceram sua imunidade ampla e irrestrita à cobrança de
quaisquer impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da CF/88.
Nesse contexto, os julgadores a quo negaram provimento ao recurso voluntário,
com base nos seguintes fundamentos, contidos no Acórdão no 9101-003.530, cujas razões foram
adotadas pelo relator do acórdão recorrido:
Primeiro fundamento: em se tratando de relação jurídica continuada, cessam
automaticamente os efeitos vinculantes da coisa julgada as alterações das circunstâncias fáticas
ou jurídicas existentes à época da prolação da decisão – no caso, a decisão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, proferida em 08.11.2001, nos autos do RE 202700/DF, no sentido de

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
7
que as entidades de previdência privada não gozam da imunidade de impostos de que trata a
alínea "c " do inciso VI do art. 150 da CF (corroborada pela Sumula STF n. 730).
Segundo fundamento: no mandado de segurança impetrado pelo sujeito passivo foi
concedida a segurança para garantir a imunidade em relação ao IOF, sendo que as decisões de
agravo e trechos de ofício, que conferem imunidade a todo e qualquer imposto, não produzem os
efeitos da coisa julgada.
A partir da interpretação do acórdão recorrido, entendo que se trata de
fundamentos autônomos e suficientes para as conclusões as quais chegaram os julgadores.
Confira-se:
Conforme ementas acima transcritas, observa-se que há duas correntes nas
razões de decidir, na primeira entende-se que “Em se tratando de relação jurídica
continuada, alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época da
prolação da decisão, cessam automaticamente os efeitos vinculantes da coisa
julgada. Aplicação da cláusula rebus sic stantibus, subjacente às decisões de
mérito em geral.”.
Por outra lado, a segunda corrente entende que “A repercussão da coisa julgada
depende do objeto do processo e de cada sentença. Havendo expressa
manifestação do Poder Judiciário no caso concreto relativo a fato gerador
ocorrido em data anterior ao precedente objeto de análise pelo Supremo Tribunal
Federal devem ser mantidos os efeitos da coisa julgada em relação ao
contribuinte e a sua causa de pedir no âmbito judicial”.
Filia-se ao entendimento da primeira corrente, logo na presente decisão aplica-se
as razões de decidir do Acórdão no 9101-003.530, cujos fundamentos são
reproduzidos a seguir:
"A contribuinte defende que possui imunidade tributária ampla e irrestrita a
todo e qualquer imposto, em razão do MS 90.0010071-2 e dos AG
n.1999.02.01.032025-0 e n. 2002.02.01.042552-8, que por consequência, o
pagamento de IRPJ realizado em 31/01/2002 foi indevido, resultando no
crédito a compensar.
Inicialmente, cabe um breve resumo acerca da ação judicial citada.
O mandado de segurança n° 90.0010071-2 foi impetrado contra ato do
Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, no sentido de não sofrer a
incidência do IOF, instituído pela Lei n° 8.033/90. Alegou a impetrante ser
imune ao referido imposto em razão de decisão judicial proferida ainda na
vigência da Emenda Constitucional n°1, de 17 de outubro de 1969.
A segurança foi concedida em 1a instância, já sob a égide da Constituição
Federal de 1988, em sentença proferida em 31 de agosto de 1990, e
ratificada no Tribunal Regional Federal da 2a Região. A União agravou da
decisão (AG 1999.02.01.032025-0) e o Tribunal negou provimento ao
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
8
agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo regimental.
Transcrevo ementa do voto: (...)
Houve ainda outro agravo de instrumento, de n° 2002.02.01.042552-8, por
parte da Fundação de Seguridade e embargos de declaração no agravo.
A União ainda apelou contra essa decisão, porém em 15 de maio de 1991, o
tribunal negou provimento ao recurso de apelação.
Assim, de fato, não há como se negar que durante um determinado período
a recorrente gozou de imunidade tributária reconhecida por força de
decisão judicial transitada em julgado.
É que há situações que fazem cessar os efeitos da coisa julgada material,
como a superveniência de legislação ou as decisões do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, com eficácia
erga omnes.
É nesse sentido que se manifesta o Parecer PGFN/CRJ/n. 492/2011 que trata
de decisão transitada em julgado relativa à relação jurídica tributária
continuativa, conforme se pode depreender: (...)
Aplica-se, portanto, a cláusula rebus sic stantibus, onde se conserva o
instituto da coisa julgada com seu caráter de imutabilidade até que
sobrevenham mudanças fáticas e jurídicas, que tornam imperativo o devido
ajuste às relações tributárias de trato sucessivo.
Ademais, é preciso ter em conta o aspecto de a imunidade ser matéria
constitucional e sendo o STF o "Guardião da Constituição", seu
pronunciamento em caráter definitivo afasta qualquer dúvida sobre a
constitucionalidade/inconstitucionalidade de uma norma.
Como bem observado no citado Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011, após 3 de
maio de 2007 (data da alteração regimental do STF, introduzindo as
disposições da Lei n° 11.418, de 2006), possuem essa característica de
alterar o sistema jurídico pátrio declarando a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de uma norma, os precedentes do STF formados: (...)
De acordo com o vasto estudo reproduzido nesse Parecer, antes de março
de 2007, as decisões proferidas pelo STF em controle difuso sobre uma
determinada questão constitucional, mesmo que não submetidas a
Resolução Senatorial, se proferidas pelo Plenário, e cujo entendimento
tenha sido reafirmado em diversos julgados posteriores, também têm esse
efeito.
No caso em apreço, como bem reconheceu tanto a decisão de 1a instância,
quanto a de 2a instância, a despeito das decisões judiciais que haviam a
favor da contribuinte, em sessão de 08/11/2001, portanto após essas
decisões judiciais citadas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu
(RE 202700/DF) que as entidades que as entidades de previdência privada
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
9
não gozavam da imunidade de impostos de que trata a alínea "c " do inciso
VI do art. 150 da CF, que foi a mesma base legal citada pelas decisões
judiciais transitadas em julgado.
Por oportuno, reproduzo ementa do acórdão: (...)
Acerca dos julgados posteriores que corroboram esse entendimento, nada
mais flagrante do que a Sumula STF n. 730, que assim dispõe: (...)
No caso em comento, a própria recorrente declara ser mantida pelas
contribuições da sua patrocinadora e dos seus participantes (conforme se
pode depreender do item 2 do seu recurso especial), sendo assim não
atenderia aos requisitos para imunidade.
Aliás, o próprio Tribunal Regional Federal da 2a Região, quando negou
provimento ao recurso de apelação no Mandado de Segurança em apreço,
proferiu decisão que, após a manifestação do STF, é flagrantemente
contrária a essa. Por oportuno, transcrevo a ementa: (...)
Logo, somente essa decisão do Plenário do STF e a jurisprudência reiterada
já seriam suficientes para alterar os efeitos da coisa julgada material
relativa às decisões transitadas em julgado a favor da contribuinte. (...)
Mas além disso, é importante destacar que a ação judicial era de natureza
mandamental, ou seja, não propriamente uma ação de conhecimento, e
que por meio desta foi concedida a segurança para garantir a imunidade da
contribuinte em relação ao IOF. Ou seja, o pedido inicial nos autos do MS
n.90. 0010071-2 foi no sentido de não ser impelida ao pagamento do IOF
pelo Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, logo não caberia a
ampliação dos efeitos da coisa julgada para além do que foi demandado.
A recorrente argumenta que obteve decisões de agravo e trechos de oficio,
os quais conferem imunidade a todo e qualquer imposto. No entanto, no
que diz respeito ao conteúdo dos ofícios, convém registrar que sequer são
decisões judiciais. Quanto às decisões proferidas em sede dos recursos de
agravo de instrumento e agravo regimental, tratam-se de decisões
interlocutórias no processo.
E, a respeito da coisa julgada, que é tratada na seção V, do capítulo XIII do
livro I da parte especial no Novo Código de Processo Civil - NCPC, cumpre
observar: (...)
Portanto, a coisa julgada se dá nas decisões de mérito proferidas no
processo e não nas decisões interlocutórias. Por conseguinte, não há que se
falar em efeitos da coisa julgada em relação a decisões interlocutórias,
muito menos em relação ao conteúdo dos ofícios emitidos pelas autoridades
judiciais. (...)
Ou seja, conforme o citado art. 503, a decisão judicial de mérito tem força
de lei, jamais de norma constitucional. Por conseguinte, a lei nova ou uma
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
10
medida provisória podem fazer cessar os efeitos da coisa julgada, ainda que
o objeto da demanda judicial tenha interpretado matéria constitucional. E,
à luz do art. 505, sobrevindo modificação de direito, descabe falar de
eficácia da coisa julgada.
Na esteira, então da legislação superveniente, tem-se a MP n° 2.222/01,
convertida posteriormente na Lei n° 11.053/2004, que inovou o estado de
direito e fez cessar quaisquer efeitos da coisa julgada porventura existentes
em relação ao IRPJ. Nesse sentido, transcrevo o art. 1° da referida MP: (...)
Logo, ainda que se entendesse que a decisão transitada em julgado nos
autos do MS n. 90. 0010071-2 abrangeria outros impostos, como o imposto
de renda, a coisa julgada encontra outros limites para o IRPJ, dada a edição
da MP n° 2.222/01, como bem compreendera a contribuinte, quando
passou a recolher o tributo que depois entendeu ser indevido e que é objeto
da presente lide.
No Acórdão paradigma no 9101-004.734 - invocado pelo próprio relator do acórdão
recorrido para situar a divergência sobre o tema na jurisprudência da CSRF – analisou-se recurso
especial do mesmo sujeito passivo, que decorreu igualmente da não homologação de
compensação de IRPJ, supostamente recolhido de forma indevida, em razão da sentença proferida
nos autos do mesmo Mandado de Segurança n° 90.0010071-2, que, segundo a recorrente,
reconheceu sua a imunidade a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição
Federal de 1988.
Diante disso, concluíram os julgadores, por maioria, que (i) “a recorrente obteve do
Poder Judiciário manifestação expressa de que ela, mesmo cobrando de seus associados
contribuições mensais a título de remuneração pelos serviços prestados, goza de ampla imunidade
tributária frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/88”; (ii) é de
04/09/2001 a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda, dos planos de benefícios
de caráter previdenciário (MP no 2.222), e é de 21/05/2002 – portanto, posterior -, a decisão
proferida no Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0, que expressamente assentou que,
uma vez reconhecida a imunidade tributária da recorrida por sentença transitada em julgado, não
pode a Fazenda Nacional exigir tributo com base em legislação infraconstitucional superveniente;
e (iii) mesmo concordando com o teor da Súmula no 730 do STF, publicada no DJ de 11de
dezembro de 2003, a discussão dos autos se refere ao ano-calendário de 2002, não se podendo
cogitar de o enunciado sumular retroagir a períodos anteriores, nos quais estariam mantidos os
efeitos da coisa julgada.
Assim, por se tratar de precedente do mesmo contribuinte, que tem por discussão
de fundo o mesmo tributo, relativo ao mesmo período de apuração, e a mesma ação judicial cujos
efeitos da coisa julgada ora se analisa, não há dúvidas acerca da existência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 9101-004.734.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
11
O mesmo não se pode dizer, entretanto, com relação ao Acórdão paradigma no
9101-005.705, que versou sobre a prevalência ou não da coisa julgada em face da exigência de
CSLL relativa ao ano-calendário 2009, por meio de auto de infração lavrado contra outro
contribuinte. Isso porque o paradigma envolve outro contribuinte, cuja coisa julgada em discussão
se formou em outro processo judicial, não sendo, portanto, apto a reformar o acórdão recorrido,
vez que restou inatacado o segundo fundamento nele contido.
Diante disso, conheço do recurso especial apenas com relação ao Acórdão
paradigma no 9101-004.734.

II – MÉRITO
No mérito, deve-se, primeiro, investigar se o sujeito passivo dispõe de coisa julgada
com relação ao IRPJ – tendo em vista que o direito creditório informado na declaração de
compensação subjacente refere-se a tal imposto -e, se positivo, quais os efeitos da coisa julgada
em face da MP no 2.222/2001, do RE 202700/DF e da Súmula no 730 do STF.
De fato, a conclusão acerca da extensão do Mandado de Segurança no 90.0010071-
2 não é fácil. No entanto, a análise das peças processuais foi feita de forma minuciosa pela
relatora do acórdão paradigma, conforme abaixo reproduzido:
1. Na petição inicial do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 (fls. 219-228 [fls.
44/53 dos presentes autos]), o pedido da impetrante é efetivamente o de ver
reconhecida a sua imunidade perante o IOF previsto na Lei no 8.033, de 12.04.90,
de modo que não sofra a incidência deste imposto na realização de suas
operações;
2. A liminar (fls. 229-230 [fl. 54 dos presentes autos]) foi concedida “tal como
requerida, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir da
impetrante o I.O.F. instituído pela Lei 8.033/90”;
3. Foi proferida sentença (fls. 250-255 [fls. 67/71 dos presentes autos]) na qual foi
concedida a segurança “nos termos do pedido, reconhecendo a imunidade da
impetrante”;
4. O acórdão do TRF-2 (fls. 232-236 [fls. 56/60 dos presentes autos]), julgando a
apelação interposta pela União, confirmou a sentença de 1o grau, firmando o
entendimento de que se deve “interpretar extensivamente a norma contida no
artigo 150, VI, c da Constituição Federal, entendendo como instituições sociais,
para os fins ali especificados, as entidades fechadas de previdência privada”,
ainda que estas cobrem de seus associados contribuições mensais a título de
remuneração pelos serviços prestados, bastando que atendam aos requisitos do
artigo 14 do CTN;
5. A União interpôs o Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0 contra a
decisão do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 que determinou que a
Receita Federal se abstivesse de fazer a retenção do I.O.F. sobre os títulos e
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
12
valores mobiliários adquiridos pela impetrante, arguindo que houve alteração
legislativa posterior. O referido agravo (fls. 259-262 [fls. 74/77 dos presentes
autos]), contudo, foi desprovido, restando assente que “Reconhecida a imunidade
tributária da recorrida por sentença transitada em julgada, proferida em mandado
de segurança, com base em dispositivo constitucional, não pode a Fazenda
Nacional exigir o recolhimento de IOF com base em legislação infraconstitucional
superveniente”;
6. Houve a expedição de ofícios da Justiça Federal à Receita Federal e às
instituições financeiras (fls. 257 [fl. 73 dos presentes autos]) informando que a
ordem mandamental contida no referido Mandado de Segurança “faz não nascer
a obrigação tributária em relação a qualquer imposto, criado por qualquer lei,
tudo de acordo com o despacho adiante transcrito...”;
7. No julgamento de outro Agravo de Instrumento, este de no 2002.02.01.042552-
8 (fls. 264- 271 [fls. 78/85 dos presentes autos]), e interposto pelo contribuinte,
colhe-se a informação de que houve uma decisão do Juiz de 1a instância (que não
se encontra juntada aos autos) que indeferiu o pedido do contribuinte “para que
a Fazenda Nacional acatasse a amplitude da imunidade reconhecida por decisão
transitada em julgado e referida a todo e qualquer imposto incidente sobre a
renda, o patrimônio e/ou serviços e não apenas ao IOF criado pela Lei n°
8.033/90”. No relatório e voto do relator (vencido) no referido agravo, o relator
esclarece que a decisão que indeferiu este pedido do contribuinte faz total
sentido porque o Juiz de 1a instância “entendeu que os limites objetivos da coisa
julgada referiam-se apenas à imunidade para o IOF e não para os demais impostos
(incidentes sobre a renda, o patrimônio e/ou os serviços)”, e profere voto neste
mesmo sentido. Contudo, o voto-vista (vencedor) adotou posição contrária. Após
assentar claramente qual o objeto do Agravo de Instrumento aqui mencionado
(“Discute-se, aqui, se a imunidade tributária declarada no Processo no
1999.02.01.032025-0 pelo acórdão prolatado em julgamento da Colenda Terceira
Turma do TRF – 2a Região, abrange apenas o IOF ou também qualquer outro
imposto previsto no art. 150, VI, “c”, da CF/88”), afirma que “a decisão agravada
contém equívoco básico ... ao afirmar que o reconhecimento da imunidade faz
parte tão-somente da causa de pedir” e assenta que “não resta dúvida de que o
reconhecimento da imunidade faz parte da causa de pedir, mas também integra o
pedido, como inequivocamente se depreende à fls. 58, item ‘33’, bem como no
capítulo da inicial atinente ao pedido, intitulado ‘DO PEDIDO COM LIMINAR’,
formulado pela impetrante de maneira bem nítida”, concluindo o seu voto para
expressamente “dar integral provimento ao agravo de instrumento para declarar
a ampla imunidade da agravante frente a todos os impostos, nos termos do art.
150, VI, “c”, da CF.”;
8. A União opôs embargos de declaração à decisão proferida no agravo de
instrumento acima mencionado. Entretanto, o TRF-2, ao julgar os referidos
embargos (fls. 274-277 [fls. 88/91 dos presentes autos]), entendeu que os
mesmos veiculavam mera pretensão de reforma do julgado, e concluiu afirmando
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
13
que, estando ausente qualquer contradição, omissão ou obscuridade, “resta a sua
rejeição”.
Os documentos mencionados pela Relatora do acórdão paradigma constam às fls.
44/91 dos presentes autos e, a partir da sua análise, igualmente concluo que, não obstante a
inicial do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 busque o reconhecimento da imunidade
apenas com relação ao IOF, o que foi concedido por sentença e confirmado pelo acórdão do TRF
da 2a Região, há expressa manifestação judicial posterior ampliando o alcance da discussão para
todos os impostos. Isso fica especialmente nítido, não dos ofícios que deram cumprimento às
decisões judiciais - que, a meu ver, não têm qualquer conteúdo decisório -, mas, sim, do voto-vista
(vencedor) proferido no Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8 (fls. 78/85), conforme
abaixo:
Discute-se, aqui, se a imunidade tributária declarada no Processo n°
1999.02.01.032025-0 pelo acórdão prolatado em julgamento da Colenda Terceira
Turma do TRF — 2a Região, abrange apenas o IOF ou também qualquer outro
imposto previsto no art. 150, VI, "c", da CF/88.
A postulação da impetrante se fundou, como depreendo da leitura da exordial,
no disposto na supracitada alínea "c" do inciso VI do art. 150 da CF/88, devendo
ser aqui aplicada a Teoria da Substanciação, reinante no ordenamento processual
pátrio. Segundo ela, as decisões judiciais julgam a lide conforme os fatos descritos
substancialmente na petição inicial. In casu, toda a razão de ser do pedido
repousa na declaração de ampla imunidade, contemplada naquele dispositivo é
constitucional, e por isso não restrita ao 10F. Não seria minimamente razoável
admitir que a impetrante, quando pudesse postular o reconhecimento de sua
imunidade fiscal no tocante a todos os impostos referidos no dispositivo
Constitucional acima referido, ó fizesse apenas parcialmente, tão-só em relação
ao IOF. Tal raciocínio se colocaria em rota de colisão com o Princípio da
Razoabilidade, de berço constitucional, mesmo porque a Carta Política estabelece
imunidade a impostos indistintamente, e não de modo adstrito ao I0F. Adotada
essa irrazoável tese, afrontar-se-iam, ainda, outros princípios como os da
Economia, Celeridade e da Efetividade Processuais, já que, em nome de uma
interpretação excessivamente formalista, impor-se-ia à agravante, o ônus de
promover sucessivas impetrações, talvez, semanalmente, a cada nova cobrança
de impostos que reputasse violadora de sua imunidade. (...)
Com efeito, não resta dúvida de que o reconhecimento da imunidade fez parte da
causa de pedir, mas também integra o pedido, como inequivocamente se
depreende à fls. 58, item 4 33", bem como no capítulo da inicial atinente ao
pedido, intitulado "DO PEDIDO COM LIMINAR", formulado pela impetrante de
maneira bem nítida.
Ora, nenhum óbice se opõe a que a parte invoque sua situação jurídica como
causa de pedir, para em decorrência formular seu pedido de declaração dessa
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
14
mesma situação jurídica, com todas as consequências legais, inclusive de natureza
condenatória.
No caso ora em exame, houve um pedido de natureza declaratória e outro, de
natureza condenatória. A agravante invocou sua situação jurídica de imunidade
como causa de pedir e também como objeto do pedido. declaratório por ela.
expressamente formulado, para que a situação de ente imune fosse judicialmente
declarada, com todos os consectários legais de cunho condenatório, ou
mandamental — notadamente o de que o impetrado se abstivesse de exigir os
impostos.
O presente entendimento, aliás, se coaduna com aquele desde antes manifestado
por esta mesma Colenda Terceira Turma, no julgamento do Agravo de
Instrumento n° 1999.02.01.032025-0, quando este Colegiado decidiu que fora
"declarada a imunidade tributária da recorrida, por sentença transitada em
julgado, com base em dispositivo Constitucional. Sendo assim, inalterada a
finalidade para a qual foi constituída e que conduziu ao reconhecimento de sua
imunidade tributária, a Fundação de Seguridade Social Braslight permanece ao
abrigo da coisa julgada (fls. 89), não se tendo notícia alguma de reforma desse,
julgado, cujo entendimento assim, prevaleceu.
Ante o exposto, permissa vênia, vou divergir do Ilustre Relator votando no sentido
de dar integral provimento ao agravo de instrumento para declarar a ampla
imunidade da agravante frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI,
"c''., da CF.
Independentemente da minha concordância pessoal com relação à extensão
atribuída à coisa julgada nos autos do Mandado de Segurança no 90.0010071-2, é fato que a
decisão transitada em julgado, proferida no Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8,
reconheceu, em 02.09.2003, que o sujeito passivo fazia jus à imunidade tributária com relação a
todos os impostos – e não apenas ao IOF -, por força da alínea "c" do inciso VI do art. 150 da
CF/88.
Assim, nos resta analisar os efeitos de tal coisa julgada em face da MP no
2.222/2001, do RE 202700/DF e da Súmula no 730 do STF – o que passa, necessariamente, pelo
decidido pelo STF nos autos dos Recursos Extraordinários nos 955.227/BA (Tema no 885 da
Repercussão Geral) e 949.297/CE (Tema no 881 da Repercussão Geral), que fixou as seguintes
teses:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
15
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.
Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, objetivando a
modulação de seus efeitos, haja vista a manifestação anterior do STJ em sentido contrário às teses
fixadas. Em 04.04.2024, o STF finalizou o julgamento dos referidos embargos de declaração, negou
o pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito e afastou “as multas tributárias de
qualquer natureza impostas aos contribuintes que tiveram decisão favorável transitada em julgado
em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL e cujo fato gerador tenha
ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), ficando
preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos
valores já recolhidos referentes a multas de qualquer natureza”.
O entendimento fixado pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários nos
955.227/BA (Tema no 885 da Repercussão Geral) e 949.297/CE (Tema no 881 da Repercussão
Geral) é de reprodução obrigatória pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força do caput do art. 99 do RICARF. E, não obstante as referidas decisões não tenham
transitado em julgado - já que novos embargos de declaração foram opostos em 13.09.2024 - isso
não impacta o tema ora em discussão.
Aplicando o decidido pelo STF nos Temas n.os 881 e 885, temos que os efeitos
temporais da decisão proferida no Mandado de Segurança no 90.0010071-2, com a extensão que
lhe foi conferida pelo Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8, somente seria interrompida
de forma automática por uma decisão proferida pelo STF em ação direta ou em sede de
repercussão geral (Tese 2). Por outro lado, eventuais decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral – como é o caso do RE
202700/DF - não impactam automaticamente a coisa julgada formada no Mandado de Segurança
no 90.0010071-2, com a extensão que lhe foi conferida pelo Agravo de Instrumento no
2002.02.01.042552-8 (Tese 1).
Para melhor compreensão das repercussões do decidido pelo STF com relação à
coisa julgada ora em discussão, é preciso rememorar a cronologia dos fatos:
 Em 31.08.1990, foi proferida a sentença nos autos do Mandado de Segurança no
90.0010071-2, que foi confirmada por acórdão publicado em 22.06.1991, que,
por sua vez, transitou em julgado em 22.09.1991, reconhecendo a imunidade do
Recorrente ao IOF;
 Em 05.09.2001, foi publicada a MP no 2.222/2001, que determinou a incidência
de imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações
de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de entidades abertas de
previdência complementar;
 Em 01.03.2002 foi publicado o acórdão proferido no RE 202700/DF, julgado pelo
Pleno do STJ e, em 13.03.2002, ocorreu o seu trânsito em julgado;
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
16
 Em 02.09.2003, foi proferido o Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8,
que reconheceu a aplicação do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 a todos
os impostos e, em 27.02.2004, ocorreu o seu trânsito e julgado; e
 Em 11.12.2003, foi publicada a Súmula no 730 do STF, que estabeleceu que “a
imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins
lucrativos pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, somente alcança as entidades
fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos
beneficiários” em 09.04.2015 foi rejeitada proposta de conversão da súmula em
súmula vinculante.
A hipótese de publicação de nova legislação, no caso, a MP no 2.222/2001, não está
abarcada pelos Temas n.os 881 e 885, mas o Mandado de Segurança no 90.0010071-2, com a
extensão que lhe foi conferida pelo Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8, afastou a
exigência de IRPJ da Recorrente por questões constitucionais. Assim, a coisa julgada formada em
favor da Recorrente não sofre qualquer impacto com a superveniência de legislação
infraconstitucional.
O RE 202700/DF, embora seja posterior ao trânsito em julgado da decisão proferida
no Mandado de Segurança no 90.0010071-2, é anterior ao trânsito da decisão proferida no Agravo
de Instrumento no 2002.02.01.042552-8, que estendeu os seus efeitos a todos os impostos, não
podendo, portanto, impactá-la. E, ainda que assim não se entenda, nos termos decididos pelo STF
nos Temas n.os 881 e 885, o RE 202700/DF, proferido em controle incidental de constitucionalidade,
antes da instituição do regime de repercussão geral, não impacta automaticamente a coisa julgada
formada no Mandado de Segurança no 90.0010071-2.
Por fim, a Súmula no 730 do STF é posterior, tanto ao trânsito em julgado da decisão
proferida no Mandado de Segurança no 90.0010071-2, como ao trânsito da decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8, não podendo surtir efeitos retrospectivos.
Ademais, ainda que assim não fosse, a Súmula no 730 do STF não tem efeitos vinculantes, não
impactando coisa julgada formada em favor da Recorrente.
Por todas essas razões, deve ser reconhecida a subsistência da coisa julgada
favorável à Recorrente, firmada nos autos do Mandado de Segurança no 90.0010071-2, com a
extensão que lhe foi conferida pelo Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8, no sentido de
conceder à Recorrente imunidade a todos os impostos. Da mesma forma concluíram, por maioria,
os julgadores desta Colenda 1a Turma da CSRF no Acórdão no 9101-006.626, de 14.06.2023.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.177 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.901278/2008-91
17
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 541
DF CARF MF
Original